Tribunal: TJES
Processo: 5005367-59.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005367-59.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELESMAR AMORIM LIMA
RECORRIDO: COBRA ENGENHARIA LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO DO CONTRATO. INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR. RETENÇÃO DE VALORES. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO). PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n
°

5005367-59.2022.8.08.0030

Recorrente: ELESMAR AMORIM LIMA

Recorrido: COBRA ENGENHARIA LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 5234605).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ELESMAR AMORIM LIMA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, a fim de limitar a taxa de retenção dos valores pagos para o percentual de 20% (vinte por cento), aduzindo abusividade e desproporcionalidade no percentual determinado pela parte recorrida (50% dos valores pagos).

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a parte recorrida faz jus à restituição das parcelas pagas relativas ao contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, descontado de tal valor o percentual de 50% relativo à cláusula penal.

Sem maiores delongas tenho que a pretensão do recorrente merece guarida, em razão da evidente abusividade da cláusula relativa à retenção dos valores pagos, no patamar de 50% (cinquenta por cento).

É sabido que, no caso de rescisão por culpa exclusiva do consumidor/adquirente, deve ser observado o que dispõe a Súmula 543 do STJ,
in verbis:

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo
promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Desse modo, considerando a redação da indigitada súmula aliada ao disposto no art. 32-A da Lei nº 13.786/18, entendo que deve ser determinada a restituição do valor pago pelo recorrente de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo a penalidade ser suficiente para indenizar a parte recorrida pelo não cumprimento da obrigação pelo recorrente.

Ao meu ver, o estabelecimento da cláusula penal no percentual de 50% (cinquenta por cento) é excessiva e desproporcional ao objetivo do contrato, sendo garantido o direito de revisão ao consumidor (ora recorrente), sobretudo porque se trata de contrato de adesão, sujeito aos ditames da legislação consumerista (art. 51, § 1º, III, do CDC).

Registre-se, ainda, que, no caso de rescisão contratual por culpa do consumidor/comprador, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o percentual de retenção pela construtora deve ser de 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) do valor adimplido.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. LIMITES. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. SEGURO PRESTAMISTA. ARRAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO.

1. A falta de prequestionamento do artigo apontado como violado, atrai o óbice da Súmula nº 282/STF.

2. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido da razoabilidade de retenção dos pagamentos realizados até a rescisão operada entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

3. Na hipótese, rever o percentual de retenção estipulado pelas instâncias ordinárias demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ.

4. No caso em apreço, alterar as conclusões firmadas no acórdão recorrido em relação a devolução do seguro prestamista e das arras, exigiria o reexame de fatos, provas e de cláusulas contratuais por este Corte, o que atrai a incidência das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

5. O termo inicial da correção monetária das parcelas pagas a serem restituídas em virtude da rescisão do contrato de compra e venda é a data de cada desembolso.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.653.920/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

Desse modo, entendo que a redução da cláusula penal para 25% (vinte e cinco por cento) do valor efetivamente pago pelo recorrente, resta necessária e suficiente para ressarcir a parte recorrida de prováveis prejuízos oriundos do desfazimento do negócio jurídico em questão.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ELESMAR AMORIM LIMA

e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para julgar parcialmente procedente o pleito autoral, reduzindo a taxa de retenção prevista no contrato para o montante de 25% (vinte e cinco por cento) do valor quitado pelo recorrente.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)